Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESTORNO NA FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra, da indenização pelos danos materiais e morais, além da responsabilização do segundo requerido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Repetição de indébito. Dobra. Impossibilidade. O desconto em fatura de cartão de crédito de compra regularmente realizada não constitui pagamento indevido. O cancelamento da compra, posterior à sua aquisição, não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. A parte autora adquiriu um pacote de viagens no sítio eletrônico da primeira requerida e decidiu cancelar a compra. No ponto, ausente conduta contrária a boa-fé objetiva das partes requeridas. A parte requerida não manifestou interesse recursal e procedeu ao depósito judicial da condenação (ID 39989714). Assim, a repetição deve se dar na forma simples, tal como previsto na origem. Precedente (Acórdão 951478, 07288031020158070016).
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Relação de causalidade. Inexistência. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). A parte autora alega que devido à ausência de cancelamento da compra após o contato com os réus, efetuou a contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 2.900,00 para pagar a compra no cartão de crédito e pugna pelo ressarcimento dos juros e taxas bancárias decorrentes do crédito adquirido no valor de R$ 1.772,20. Tal operação decorreu de decisão da própria autora que não decorre diretamente de ação da ré. Ademais, os documentos apresentados demonstram a contratação de inúmeros empréstimos diretamente no contracheque da parte autora (ID 39989709), de maneira que não é possível inferir que há relação de causalidade entre o empréstimo solicitado e a liquidação da fatura do cartão de crédito, tampouco imputar a responsabilidade da decisão de contratação de empréstimo ao fato do serviço (art. 14 do CDC). Assim, não há responsabilidade dos requeridos.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, "... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade..." (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os fatos narrados pela parte autora e os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora buscou contato com os réus por telefone e por e-mail de outubro de 2021 a março de 2022 antes de se valer do processo judicial, a ausência de reconhecimento do direito legal da autora ao arrependimento da compra pelo primeiro requerido e o descaso do banco ao tratar a solicitação da parte autora como fraude mesmo diante de documentos e mensagens escritas solicitando o cancelamento ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia e caracterizam o desvio produtivo. Destaque-se que o cancelamento imediato no mesmo dia da compra é direito reconhecido pela Resolução 400/2016 da ANAC (art. 11), que foi negado à autora de forma abusiva. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
6 – Danos morais. Valor da indenização. Em razão da gravidade do fato e das consequências, além do valor econômico do bem contratado, o valor de R$1.000,00 atende com adequação à finalidade compensatória dos danos morais. Sentença que se reforma para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$1.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento. Mantidas as demais disposições
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
FM